Tribunal: TJMT
Processo: 1009785-11.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009785-11.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANALU SAMPAIO PORTELA VAZ - CPF: 076.129.599-25 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA - CNPJ: 03.518.763/0017-84 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009785-11.2022.8.11.0003.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
ANALU SAMPAIO PORTELA VAZ.

Recorrida(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA E INTERVALOR COBRANÇA GESTÃO DE CRÉDITO E CALL CENTER LTDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por acadêmica do curso de Direito contra sentença que julgou improcedente seu pedido de inexigibilidade de débito e de renegociação de dívida decorrente do Programa Estudantil de Parcelamento (PEP). A recorrente alega falha na prestação de serviços, inexigibilidade dos débitos e ausência de renegociação da dívida, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da dívida da recorrente configura prática indevida; (ii) estabelecer se a instituição de ensino pode ser compelida a renegociar os débitos nos termos propostos pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito restam comprovadas pelos contratos firmados e documentos apresentados pela instituição de ensino, não impugnados especificamente pela recorrente.

A cobrança do débito decorre do exercício regular de direito da instituição credora, não havendo ilicitude na conduta.

O ônus da prova da quitação ou inexigibilidade do débito recai sobre a recorrente, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, encargo que não foi cumprido.

O parcelamento da dívida constitui mera liberalidade do credor, não podendo o Poder Judiciário compelir a instituição de ensino a aceitar pagamento em condições diversas das originalmente pactuadas, conforme disposto no art. 314 do Código Civil.

Inexiste disposição legal que obrigue o credor a renegociar dívidas em termos não acordados previamente, sendo inviável a imposição judicial de parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança, quando lastreada em débito comprovado e não quitado, configura exercício regular de direito.

O parcelamento de dívida é faculdade do credor e não pode ser imposto judicialmente sem sua anuência.

O ônus da prova da quitação ou inexigibilidade do débito recai sobre o devedor, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 373, I; CC, art. 314.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040; TJMT, N.U 1002361-32.2021.8.11.0041; TJMT, N.U 1013646-42.2017.8.11.0015; TJRS, Recurso Cível nº 71003420361.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão prolatada no id. 251540157, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou improcedente o pedido inicial
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1) A falha na prestação de serviços;

2) A inexigibilidade dos débitos;

3) A ausência de renegociação da dívida.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ids.

251833158 e 252641173), as recorridas refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é acadêmica do curso de Direito e beneficiária do Programa Estudantil de Parcelamento (PEP) fornecido pela reclamada.

Informa estar inadimplente com as mensalidades referentes ao período de
agosto/2021 a abril/2022
. No entanto, alega ter sido cobrada no valor de
R$ 42.769,88 (quarenta e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
em razão

de acordo realizado unilateralmente pelas reclamadas, o qual considera indevido.

Ainda, pleiteia a renegociação do débito no valor originário de
R$ 7.204,39 (sete mil duzentos e quatro reais e trinta e nove centavos),
propondo o adimplemento das mensalidades devidas mediante o pagamento de uma entrada de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com o saldo remanescente

dividido em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, com vencimento no dia 10 de cada mês.

A reclamada
Unic Educacional Ltda
, em sede de contestação (ids. 171115708/171115719),
anexou aos autos
telas sistêmicas,

extratos financeiros
,
bem como os contratos de prestação de serviços educacionais e de parcelamento da semestralidade escolar, contendo aceite eletrônico pela parte autora, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

No caso,
restou incontroverso o fato de que a autora possui relação jurídica com a reclamada
Unic Educacional Ltda
.

Dessa forma,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora a comprovação da quitação do débito discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - PARCELAMENTO - DÉBITO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – VALOR DA MENSALIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada que a cobrança pela instituição de ensino superior se refere a valores objeto de parcelamento de mensalidades em atraso, entabulado por meio do programa denominado “Parcelamento de Matrícula Tardia – PMT”, exigidos em razão da desistência do curso pelo aluno, não se mostra indevida a cobrança da dívida, não havendo que se falar em conduta arbitrária e ilegal, por agir a universidade no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil
.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1002361-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (grifei)

Ademais, o pedido de
parcelamento da dívida não merece acolhimento, por se tratar de mera liberalidade do credor, podendo ser objeto de acordo entre as partes. Todavia, não pode o magistrado compelir a reclamada a aceitar pagamento de forma diversa da convencionada.

A norma constitucional, em seu art. 5º, inciso II, garante como direito fundamental que
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Ainda, o artigo 314 do Código Civil dispõe que:
“Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.”

E, na espécie, inexiste qualquer disposição legal que obrigue o credor a anuir ao parcelamento da dívida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
PLEITO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA REQUERIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL
- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2.
É facultado ao credor aceitar ou não o parcelamento da dívida, sob pena de violação ao art. 314, do CC
. 3. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o recorrente a adimplir a dívida. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(TJMT - N.U 1013646-42.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) (Grifei)

ENERGIA. INDENIZATÓRIA. DÍVIDA INCONTROVERSA.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO À CREDORA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO ATUAL DAS FATURAS REGULARES.
Pedido inicial que visa ao pagamento parcelado do débito, do qual reconhece a parte autora ser devedora. Parcelamento que não pode ser imposto à ré, judicialmente, sem a sua anuência
. Interrupção do serviço vedada apenas no que toca ao débito pretérito, sequer havendo nos autos comprovação de adimplemento das faturas regulares de consumo. Improcedência do pedido inicial. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71003420361, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 28/03/2012) (Grifei)

Logo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025